Tribunal: TJPA
Processo: 0802493-59.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802493-59.2021.8.14.0051

APELANTE: JARLISON DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para furto por arrebatamento; (iii) a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e exclusão da majorante do uso de arma branca. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a ensejar absolvição ou desclassificação da conduta; (ii) saber se a condenação pode se fundar em prova testemunhal policial corroborada por outros elementos; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto à pena-base e à incidência da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, aliada à confissão parcial do réu e à recuperação do bem subtraído, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

4. Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e corroborados por outros elementos, inexistindo prova de má-fé ou interesse na incriminação, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A narrativa fática evidencia o emprego de grave ameaça e concurso de agentes, afastando a tese de desclassificação para furto, nos termos do art. 157 do CP.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea na culpabilidade, em observância ao art. 59 do CP, não havendo ilegalidade.

7. A compensação entre reincidência e confissão espontânea está em consonância com a jurisprudência.

8. A incidência da causa de aumento foi aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), ainda que presentes duas majorantes, não havendo prejuízo ao réu nem fundamento para exclusão, pois comprovado o concurso de agentes e o uso de arma branca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação fundada em depoimentos de policiais corroborados por outros elementos probatórios, colhidos sob contraditório. 2. A presença de grave ameaça e concurso de agentes afasta a desclassificação do roubo para furto. 3. Não há ilegalidade na dosimetria quando a pena-base é fundamentada em circunstância judicial negativa e a majorante é aplicada na fração mínima.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Jarlison da Silva Barbosa
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2°, II e VIl, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, vez que reincidente o denunciado.

Em razões recursais apresentadas, ID 22002385,
requer a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, já que afirma que a condenação foi imposta somente em virtude de provas colhidas durante a fase inquisitiva do processo ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a de furto por arrebatamento.

De forma subsidiária
, pretende que a dosimetria seja revista, impondo a pena base em seu mínimo permitido e, na terceira fase, seja excluída a majorante do uso de arma branca.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 22002308, de forma sintética,
in verbis
:

“Consta nos autos de inquérito que, em 18 de março de 2021, por volta de 21h30, em frente à feira da COAB, neste Município, o denunciado JARLISON DA SILVA BARBOSA, com liame de vontade com a pessoa identificada por “DERIVAN”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu 01 (um) aparelho de telefone celular, marca SAMSUNG, modelo A01, cor vermelho, de propriedade da vítima Lorena Martins dos Santos (18 anos).”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório ou a desclassificação da conduta para o delito de furto por arrebatamento. De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal, para impor a pena base em seu mínimo legal e excluir a causa de aumento de pena pelo uso de faca.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, já que afirma que a condenação foi imposta somente em virtude de provas colhidas durante a fase inquisitiva do processo ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a de furto por arrebatamento.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que a tese esposada não merece prosperar, já que provado, de forma clara no processo, que o apelante foi um dos autores do crime em questão,
senão vejamos
.

A testemunha, JANDERSON SANTOS DOS SANTOS, policial militar, disse em juízo, mídia de ID 22002363 e ss., que
confirma os termos da denúncia; que esclarece que recebeu uma denúncia via NIOP de um roubo ocorrido perto da praça da COHAB no diamantino; que encontraram a vítima e foi dito à guarnição que o autor do crime foi o nacional conhecido como “Fogoió; que esse indivíduo era muito conhecido; que o crime foi praticado na companhia de outro elemento; que um dos ladrões segurou a vítima enquanto o outro encostou uma faca na cintura da ofendida, inclusive furando parte de seu vestido da ofendida, e tomou seu aparelho celular; que a guarnição encontrou o acusado; que inicialmente ele negou a prática do crime, no entanto, após buscarem a vítima o acusado acabou confessando, dizendo onde estava o celular subtraído; que conseguiram recuperar o aparelho celular e devolvê-lo a vítima.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 22002365, confirmou que subtraiu o aparelho celular da vítima
, afirmando que estava na Cohab, ele e seu parceiro, momento em que foi passando a vítima pelo local; que ela estava carregando seu celular na mão; que resolveram abordar a ofendida e puxaram o celular da vítima; que correram logo em seguida; que venderam o celular por R$ 200,00 (duzentos reais); que esse valor cem foi em espécie e os outros cem reais foi em drogas; que nega que tenha sido utilizado arma branca no momento do crime.

A vítima não compareceu em juízo para que fosse colhido seu depoimento.

Ora, apesar da vítima não ter comparecido em audiência de instrução para depor, as provas colacionadas aos autos não deixam dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo o depoimento prestado pela testemunha Janderson Santos corroborado o depoimento da ofendida prestado em sede inquisitiva, além do que, o réu confessou parcialmente a autoria da empreitada criminosa, apenas negando que tenha se utilizado de arma branca para ameaçar a vítima, tendo sido, inclusive, recuperado o bem subtraído e devolvido a parte ofendida.

É imperioso ressaltar, nesse cenário, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que o depoimento de policias em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida concreta sobre a imparcialidade dos agentes públicos, cabendo a quem arguiu o ônus de demonstrar efetivamente a imprestabilidade da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fáticoprobatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostramcoerentes (...). e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (...). 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/8/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃOABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVODO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃOPROVIDO. 1. (...). 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostramcoerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Em vista dessa realidade não é possível o acolhimento da tese da defesa no sentido de reformar a decisão combatida para um édito absolutório ou proceder a desclassificação da conduta para outro tipo penal, já que provado de forma clara nos autos que a ação do apelante, em companhia de um comparsa e utilizando-se de violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima, se subsume a tipificação descrita no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Desse modo, demonstrada claramente a autoria do crime que foi atribuído ao recorrente, não merece acolhimento o apelo absolutório, muito menos a desclassificação sugerida de forma alternativa.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária
, pretende que a dosimetria seja revista, impondo a pena base em seu mínimo permitido e, na terceira fase, seja excluída a majorante do uso de arma branca.

A dosimetria penal, procedida na sentença de ID 22002375, foi formulada nos seguintes termos:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, uma vez que se aproveitou da fragilidade da vítima para subtrair, mostrando sua maior reprovabilidade.

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, mas essa condenação com trânsito em julgado será considerada quando da análise da agravante de reincidência, de forma que não será aqui valorado negativamente, para se evitar o
bis in idem
.

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa dentro dos parâmetros de normalidade;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, eis que o bem foi devolvido e não há nos autos informação sobre sequelas físicas ou emocionais advindas da ameaça empregada.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu).

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

A atenuante da confissão será compensada com a agravante da reincidência e não haverá alteração de pena nessa fase, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu)

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não há causas de diminuição da pena.

Há causas de aumento de 1/3, de forma que fixo a
PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (treze) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu)
.”

A pretendida revisão da dosimetria não merece acolhida.

Em análise da sentença condenatória constante à ID 22002375, constato que nenhum reparo merece ser procedido na referida decisão, vez que claro se mostra que o magistrado julgador valorou, de forma justa e bem fundamentada, a negativação de uma circunstância judicial em desfavor do réu, qual seja, a culpabilidade, impondo assim uma pena base um pouco acima do mínimo permitido ao tipo, que foi de 04 anos e 09 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o referido juiz compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária no mesmo importe da pena base.

Ora, como o recorrente foi condenado como incurso no crime do art. 157, do Código Penal Brasileiro, com duas causas de aumento de pena, constantes nos incisos II e VII, do § 2º, do mesmo dispositivo legal, que prevê um aumento de pena de 1/3 até a metade, o juiz
a quo
aumentou a pena na fração mínima permitida, que foi de 1/3, mesmo existindo mais de uma causa de aumento de pena no processo (concurso de agentes e uso de arma branca), o que me conduz a conclusão de que somente uma causa de aumento de pena foi utilizada nessa fase, sendo incabível a pretensão da defesa em ver excluída a causa de aumento pelo uso de arma branca, já que mesmo caso isso ocorresse, o aumento da pena permaneceria em 1/3, pois comprovado que o delito se deu em concursos de agentes, além do que, o uso de uma faca durante a ação criminosa foi narrado pela vítima em sede inquisitiva e corroborado por testemunha na fase judicial.

Portanto, nenhum equívoco se mostrou na decisão recorrida, devendo a sentença permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026